Tribunal: TJDFT
Processo: 0706882-95.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA TEMPESTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DE NOVAS PROVAS EM SEDE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ante a ausência prova do ato ilícito.
2. Na origem, a autora ajuizou ação de indenização por danos morais cumulada com obrigação de fazer. Narrou que em 2022 foi contemplada com um financiamento do programa “Minha Casa, Minha Vida”. Pontuou que para concluir o processo, seria necessário estar com o nome sem restrição junto aos órgãos de proteção ao crédito. Ressaltou que efetuou o pagamento de todos os débitos, exceto o da requerida. Destacou que tal restrição a impediu de concluir o processo de financiamento e a fez perder a oportunidade de adquirir um imóvel. Em contato com a parte ré, foi informada que o crédito havia sido registrado, mas não houve baixa, pois não souberam identificar a origem. Frisou que tal situação causou, não só prejuízos materiais, mas também emocionais. Salientou que tentou resolver administrativamente, mas não obteve êxito.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram apresentadas contrarrazões (ID 65676629).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise da existência de apresentação de prova essencial, da alegada persistência da negativação após o pagamento e no cabimento da repetição do indébito e indenização por danos morais.
6. Em suas razões recursais, a autora, ora recorrente, alegou que, ao ingressar com a presente demanda, acreditou ter juntado todas as provas, no entanto, por um equívoco, enviou apenas o comprovante de agendamento de pagamento. Pontuou que tal falha se deu em virtude de uma situação de desespero e ansiedade e que não se deu conta da ausência do comprovante do pagamento efetivo. Frisou que a apresentação de tais documentos é crucial para apreciação do caso, estando em conformidade do disposto no artigo 435 do CPC. Salientou que a manutenção do nome da recorrente nos cadastros de inadimplentes, mesmo após o pagamento integral, constitui ato ilícito e enseja reparação por danos morais. Destacou que é seu direito à baixa da negativação, bem como a repetição do indébito. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a r. sentença reconhecendo a quitação da dívida, a consequente baixa da negativação, bem como condenar a recorrida à repetição do indébito e ao pagamento de indenização pelos danos morais.
7. Nos termos do art. 435 do CPC, é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. O parágrafo único do artigo citado admite a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, devendo a parte comprovar os motivos que lhe impediram de juntá-los anteriormente. Na espécie, a recorrente não se desincumbiu de demonstrar o efetivo pagamento do débito antes da prolação da r. sentença, uma vez que anexou, apenas, o agendamento de pagamento (ID 65676492). Ademais, não apresentou prova de que foi impedida de juntar anteriormente os documentos apresentados junto ao Recurso Inominado. Ressalte-se que a recorrente teve oportunidade de anexar tais documentos em réplica à contestação, conforme ata (ID 6576619), contudo, não o fez. Ante a ausência de prova do alegado, não há o que se falar em dano moral e repetição do indébito. Tampouco é possível a análise de novas provas em sede recursal. Sentença mantida.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.